Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, §3o, CCB. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ABUSO DE PERSONALIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica após instaurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão impugnada (i) configura cerceamento de defesa; e (ii) deve ser reformada em razão da demonstração dos requisitos do art. 50, do CCB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a inteligência que se extrai dos arts. 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração será instaurado se demonstrados os requisitos mínimos legais para sua instauração, não se mostrando necessário, nessa fase inicial, a comprovação cabal dos pressupostos materiais para o cabimento ou não da desconsideração da personalidade. Basta, pois, a possível presença de elementos que revelem o cabimento do incidente.
4. Somente após a devida instrução probatória e o oportunizado o exercício do contraditório é que o magistrado se debruçará sobre a existência ou não dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica (art. 135, CPC), sendo, então, o incidente resolvido por decisão interlocutória (art. 136, CPC).
5. A teoria maior da desconsideração, regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
6, A mera alegação de inexistência de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, somada à vinculação destes com empresas, não é suficiente para demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
7. A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
8. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.